Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721896-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO REBELLO DE SOUSA FILHO DECISÃO Indefiro o pedido de desbloqueio do valor de R$ 6.783/91, pois condicionado à preclusão e a questão está sub judice no presente agravo. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília, 15/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator